Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0701037-04.2018.8.07.0007) ajuizada em desfavor de GLEIDESTON RODRIGUES DOS SANTOS que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor ante a ausência de prova de modificação em sua situação econômica. Em suas razões recursais, o Agravante registra que foi proposta ação de busca e apreensão que, posteriormente, foi convertida em ação de execução de título extrajudicial visto que o bem objeto da lide inicial não foi localizado. Acresce que, após frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do Executado, ora Agravado, requereu a realização de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, mas teve o pedido negado pelo Juízo a quo, ensejando o presente inconformismo recursal. Transcrevo a seguir o teor da decisão interlocutória contra a qual se insurge o Agravante (ID 159537066 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de pesquisas de bens do devedor para a satisfação da obrigação, mediante verificação no sistema RENAJUD. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas, inclusive a pesquisa ao sistema ora requerido, a qual fora realizada em data recente (ID. 118528373). Ademais, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 39728404, que determinou a suspensão até 24/06/2020 (cédula de crédito bancário). Publique-se. Intime-se.” (Destaque nosso). Alega o Agravante que a decisão acima foi proferida em desacordo com entendimento majoritário acerca da possibilidade de realização de pesquisa de bens via sistemas conveniados da Justiça, além de que o pedido tem amparo no Código de Processo Civil e na jurisprudência pacificada. Afirma que a última pesquisa de ativos financeiros através do SISBAJUD ocorreu em 16/09/2020, portanto, há mais de 2 (dois) anos, o que justifica a reiteração da medida em vista do posicionamento deste e. TJDFT que considera razoável o prazo de 1 (um) ano entre uma pesquisa e outra requerida. Argumenta que as pesquisas a fim de localizar bens para a satisfação do crédito exequendo devem ser realizadas quantas vezes forem necessárias para que o credor alcance seu fim, ressaltando que o processo executivo deve tramitar no interesse do exequente, conforme disposto no art. 797 do Código de Processo Civil. Em abono à pretensão, alude, ainda, aos artigos 789, 805 e 139 do CPC, bem como colaciona julgados que entende se aplicarem ao caso, destacando que tem sido admitida pela jurisprudência a reiteração de pesquisas quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa. Alegando o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo o risco de lesão grave de difícil reparação consistente na possibilidade de desaparecimento de bens e aplicações financeiras de titularidade do Executado, pede que seja concedida antecipação de tutela visando ao deferimento da pesquisa SISBAJUD com o uso da ferramenta de repetição programada da ordem de bloqueio denominada “teimosinha” e, quanto ao mérito, o provimento do recurso para que seja deferida “a reiteração de ordens judiciais de pesquisas de bens on line, via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, até a total satisfação da execução (...)”. Preparo comprovado nos ID’s 47430196/ 47430197. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifico que o presente Agravo de Instrumento revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão de relevo trazida à apreciação desta sede recursal não foi objeto da decisão agravada proferida pelo Juízo a quo, sendo certo que a via estreita do âmbito de cognição deste recurso se restringe ao que foi decidido na decisão agravada. Da simples leitura da decisão ora impugnada pelo Agravante (ID 159537066 dos autos de origem) extrai-se que o Juízo monocrático, com base no pedido de nova pesquisa de bens de titularidade do devedor formulado na petição de ID 159421901 dos autos da execução, indeferiu a consulta ao sistema RENAJUD, porquanto não foi demonstrada a modificação na situação financeira do Agravado que justificasse a reiteração da diligência cuja última realização ocorreu em março de 2022. Por outro lado, observa-se que a fundamentação do Agravante visa essencialmente ao pedido de reiteração da penhora online de ativos financeiros em nome do Agravado, via sistema SISBAJUD, inclusive com o uso da ferramenta de repetição automática da ordem de bloqueio (teimosinha), tanto é que o pedido de antecipação de tutela é expresso quanto ao deferimento da “teimosinha”. Ocorre que, conforme dito alhures, tal requerimento não foi objeto da decisão agravada, o que vai de encontro ao princípio da dialeticidade recursal. Cumpre registrar, ademais, que, conquanto no mérito recursal se pleiteie a reiteração da pesquisa de bens via RENAJUD, não consta das razões do recurso qualquer argumentação específica quanto à renovação de tal pesquisa, já realizada anteriormente no início de 2022, de modo que o pedido não condiz com a fundamentação tecida ao longo da peça recursal. Desse modo, forçoso concluir que as razões do recurso se encontram dissociadas da manifestação judicial da qual se recorre, em nítida afronta ao art. 1.016 do CPC, que traduz o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a decisão recorrida não tratou da matéria ora impugnada na via do agravo de instrumento. Salienta-se que, segundo tal princípio, as razões recursais do agravo devem tratar dos fundamentos da decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso, sendo este o caso dos autos. A respeito do tema, cito precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo de instrumento deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da decisão atacada, protestando-a especificamente. 3. Se as matérias versadas nas razões do agravo de instrumento sequer constaram da impugnação apresentada nos autos de origem e, portanto, não foram examinadas na decisão proferida pelo Juízo a quo, evidencia-se inobservância ao princípio da dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso. Ademais, ainda que as matérias guardassem correlação mínima com a decisão agravada, erige-se óbice à análise nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1695388, 07001624520238079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso deve guardar relação com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressuposto recursal. 2. A teor do artigo 1.021, § 1o, do novo Código de Processo Civil, na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Assim, se os argumentos apresentados no agravo interno não atacam os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão combatida, a petição recursal carece de regularidade formal, de modo que o recurso não merece ser conhecido. 3. Agravo de interno não conhecido. (Acórdão 1039501, 07050397220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 25/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, sobreleva notar que o pedido de pesquisa de bens de forma reiterada, mediante consulta ao sistema SISBAJUD, foi objeto de decisão anterior, constante do ID 158776587 dos autos originários, na qual o Juízo a quo foi expresso ao consignar que se tratava de reiteração de pedido já apreciado ao ID 155059186, também dos autos da execução, não havendo, por parte do Agravante, qualquer indicação de que seu inconformismo se dirigia àquela manifestação judicial, tanto que apontou como decisão agravada a de ID 159537066, que trata especificamente da renovação de pesquisa RENAJUD. Diante destas considerações, deixo de conhecer do presente recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator